Tribunal: TJSP
Processo: 0040680-54.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0040680-54.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante LARAINE
GEORGINA ZERBIEN FERNANDES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Declararam extinta a
punibilidade de Laraine Georgina Zerbien Fernandes quanto ao delito previsto no
artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, pela incidência da prescrição, nos termos do artigo
107, IV (primeira figura), do Estatuto Repressivo, e deram parcial provimento ao seu
recurso, para que fiquem suas penas reduzidas a 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime prisional aberto, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa,
fixados como no r. decisum, por infração aos ditames do artigo 155, § 4o, IV (por duas
vezes), na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, mantida a substituição da
corporal por restritiva de direitos, na forma como se deu na sentença monocrática.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0040680-54.2015.8.26.0114 -Voto no 39.482
2
Apelação Criminal no 0040680-54.2015.8.26.0114
Comarca de Campinas 4a Vara Criminal
MM. Juiz dr. Caio Ventosa Chaves
Apelante: Laraine Georgina Zerbien Fernandes
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 39.482
APELAÇÃO
CRIMINAL

PRETENSÃO
DEFENSIVA
DE
ABSOLVIÇÃO
DA
APELANTE
QUANTO
A
IMPUTAÇÃO
DA
PRÁTICA
DO
CRIME
DE
CORRUPÇÃO DE MENOR, POR
AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO
AO SEU DOLO, E DE QUE A
ADOLESCENTE
FOSSE
“CORROMPÍVEL”.
TESE
SUPLETIVA
DE
RECONHECIMENTO
DA
ATENUANTE DA MENORIDADE
RELATIVA.
CONDENAÇÃO ESTRIBADA NO
ART. 155, § 4o, IV (POR DUAS
VEZES), C.C. O ART. 71, DO CP, E
NO ART. 244-B, DA LEI No 8.069/90,
AMBOS NA FORMA DO ART. 70,
DO CP.
CASO EM QUE INCIDIU, QUANTO
AO DELITO DO ART. 244-B, DA
LEI
8.069/90,
A
PRESCRIÇÃO
RETROATIVA, CONSIDERADA A
MENORIDADE
RELATIVA
DA
APELANTE À ÉPOCA DOS FATOS.
QUANTO
AOS
CRIMES
REMANESCENTES,
CONJUNTO
PROBATÓRIO ROBUSTO A INCRIMINAR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0040680-54.2015.8.26.0114 -Voto no 39.482
3
A
APELANTE
NA
FORMA
RECEPCIONADA
NO
ÉDITO
MONOCRÁTICO,
À
EXCEÇÃO
DA
INCIDÊNCIA
DA
ATENUANTE
DA
MENORIDADE RELATIVA, QUE DEVE
SER RECEPCIONADA.
Reconhecida
a
incidência
da
prescrição quanto ao delito de
corrupção de menor, e recurso
defensivo parcialmente provido quanto aos crimes de furtos qualificados.
1 Trata-se de apelação interposta em favor de Laraine
Georgina Zerbien Fernandes, que foi condenada ao cumprimento da
pena corporal de dois anos, oito meses e vinte dias de reclusão, em
regime prisional aberto, mais o pagamento de doze dias-multa, fixados
no piso mínimo, substituída a aflitiva por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade, a ser indicada pelo
Juízo das Execuções Criminais, por infração aos ditames do artigo 155,
§ 4o, IV (por duas vezes), c.c. o artigo 71, ambos do Código Penal, e do
artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, na forma do artigo 70, do Estatuto
Repressivo (fls. 137/140).
Aduz a Defensoria da apelante que a r. sentença deve
ser reformada, a fim de que ela seja absolvida quanto ao crime de
corrupção de menor, vez que não foi demonstrado que “a adolescente
fosse corrompível” (fl. 166), nem se comprovou que a ré tenha agido
com dolo de corrompê-la, invocando, assim, o princípio in dubio pro
reo. Supletivamente requer o reconhecimento da atenuante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0040680-54.2015.8.26.0114 -Voto no 39.482
4
menoridade relativa (fls. 164/167).
O recurso foi contrarrazoado pela doutora Promotora
de Justiça, que pretende o seu desprovimento, e a manutenção da decisão
monocrática (fls. 170/173).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor Antônio Simini Júnior, igualmente se pronunciou pelo
desprovimento do apelo, com a manutenção da r. sentença (fls.
184/190).
Este, em síntese, é o relatório.
2 Por primeiro, há que ser reconhecida a incidência
da prescrição retroativa da pretensão punitiva quanto ao crime de
corrupção de menor, com base na pena de um ano de reclusão, tendo em
vista a fixação das básicas no mínimo legal, e a ausência de
circunstâncias agravantes, ou de causas de aumento, a incidir na
reprimenda relativa a esse delito menor, tanto que foi operado o aumento
mínimo de 1/6, em razão do reconhecimento do concurso formal entre
esse ilícito e o de furto.
Assim, considerando-se, isoladamente, a aludida pena
em concreto atinente ao delito de corrupção de menor, bem como a
menoridade relativa da apelante à época dos fatos (fls. 14 e 17), verifica-
se que fluiu o prazo prescricional de dois anos entre a data do
recebimento da denúncia (24/06/2016 fl. 25) e a da publicação da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0040680-54.2015.8.26.0114 -Voto no 39.482
5
sentença (27/08/2018 fl. 141), devendo ser decretada a extinção de sua
punibilidade, com base nos artigos 109, V, 110, § 1o, 115 e 119, todos
do Código Penal.
E no tocante ao crime mais gravoso, o reclamo
defensivo merece parcial acolhida.
Observa-se que materialidade delitiva e a autoria da
apelante na prática dos furtos qualificados em tela, não foram objetos de
questionamentos recursais, estando ambas bem demonstradas nos autos,
que contam com sua confissão feita perante a autoridade policial,
quando inclusive se encontrava assistida por patrono (fls. 12/13), além
das declarações do representante da vítima, André Luis Heidrich, e dos
depoimentos judiciais dos investigadores de Polícia Marcelo Henrique
Vascon e Gilberto Monteiro de Oliveira (mídia), a incriminar a acusada.
De outra banda, há que ser reconhecida a circunstância
da menoridade relativa da apelante, verificando-se que ele contava com
19 anos na data dos fatos (fls. 14 e 17), todavia, sem reflexos nas penas,
visto que, tendo sido as básicas aplicadas no mínimo legal, não
comportam redução aquém desse patamar, ainda que milite em seu favor
circunstância atenuante, pois tal violaria o acertado entendimento do
verbete no 231, da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que
inviabiliza a fixação de penas abaixo do piso mínimo.
Já na derradeira fase, mantém-se a exasperação de 1/6,
pelo reconhecimento da continuidade delitiva entre os dois delitos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0040680-54.2015.8.26.0114 -Voto no 39.482
6
furto praticados pela ré, afastando-se, contudo, o aumento operado pelo
concurso formal com o crime de corrupção de menor, pela incidência da
prescrição quanto ao mesmo, conforme análise supra, resultando suas
penas finais em dois anos e quatro meses de reclusão, mais o pagamento
de onze dias-multa.
Por fim, ficam mantidas a fixação do regime prisional
aberto para o cumprimento da pena corporal, bem com a substituição
dessa por restritiva de direitos, na forma estabelecida na r. sentença.
Isto posto, declara-se extinta a punibilidade de
Laraine Georgina Zerbien Fernandes quanto ao delito previsto no
artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, pela incidência da prescrição, nos
termos do artigo 107, IV (primeira figura), do Estatuto Repressivo, e dá-
se parcial provimento ao seu recurso, para que fiquem suas penas
reduzidas a 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime
prisional aberto, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixados
como no r. decisum, por infração aos ditames do artigo 155, § 4o, IV (por
duas vezes), na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, mantida a
substituição da corporal por restritiva de direitos, na forma como se deu
na sentença monocrática.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator